Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700936-96.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MATHEUS BRITO DE AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR DOCUMENTO IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. 1. No crime de corrupção de menores, a menoridade deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, conforme inteligência da Súmula 74 do STJ. 2. Deve ser afastada a condenação do réu quanto ao crime de corrupção de menores se as únicas informações a respeito da idade do menor são as constantes de ocorrência policial, mas sem indicação de qualquer documento hábil a comprovar a menoridade e onde não se demonstra ter sido apresentado qualquer documento comprobatório da alegada menoridade. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 do CPP e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, o boletim de ocorrência com menção do número do CPF do adolescente é prova hábil a comprovar a menoridade para fins de configuração do crime de corrupção de menores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 do CPP e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017